Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-94.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011260-94.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONAILTON PEREIRA MARTINS - CPF: 999.140.851-72 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), FABIANE COSTA DOS SANTOS - CPF: 018.378.961-00 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1011260-94.2025.8.11.0003

RECORRENTE(S)
: RONAILTON PEREIRA MARTINS e FABIANE COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
JUIZ GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Fabiane Costa dos Santos
e
Ronailton Pereira Martins
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
GOL Linhas Aéreas S.A.
,
relativos a cancelamento de voo no trecho
Guarulhos/SP – Natal/RN
, que resultou em
atraso de aproximadamente 10 horas e 40 minutos
na chegada ao destino final. Pretendem os recorrentes o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir
se o cancelamento de voo e o atraso superior a 10 horas configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea e o dever de indenizar por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4.

A alegação de “alteração de malha aérea” constitui
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da transportadora.

5.

O atraso de
mais de 10 horas
ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando
dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo.

6.

A inexistência de
assistência material adequada
(como alimentação, hospedagem ou informações claras) reforça o dever de indenizar.

7.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
,
levando em conta a gravidade do dano, a conduta da ré e o caráter pedagógico da medida. O valor fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente
mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo e desestimular novas práticas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento de voo que ocasiona atraso superior a 10 horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A justificativa de “alteração de malha aérea” constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador.

3.

O dano moral decorrente de atraso excessivo superior a 4 horas é presumido (
in re ipsa
) e independe de prova do prejuízo efetivo.

4.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos fins compensatório e pedagógico.

4.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, arts. 389, 398 e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025